Tribunal: TJES
Processo: 5002570-90.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002570-90.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: ELCO GOMES PEREIRA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5002570-90.2021.8.08.0048

Recorrente:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Recorrido:
ELCO GOMES PEREIRA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Ronaldo Domingues de Almeida

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA contra a sentença de ID nº 1525835 que julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1525847
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1525851
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de ação ajuizada por
ELCO GOMES PEREIRA
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
por meio da qual alega que no dia 04/01/20 se envolveu em acidente de trânsito e, em função disso, sofreu lesões em seu membro inferior esquerdo e no dedo da mão esquerda, o que levou o requerente a solicitar, perante a ré, a cobertura do seguro DPVAT, no entanto, esta pagou somente a quantia de R$6.075,00, o que difere do valor estipulado com base na tabela legal, restando, assim, o montante de R$1.687,50, razão pela qual postula o pagamento do valor remanescente, qual seja, R$1.687,50.

A inicial (id. 6367510) veio instruída com documentos e, em razão da concordância das partes com o julgamento do processo no estado em que se encontra, não foi realizada audiência, vindo os autos conclusos para sentença, com registro de que a requerida apresentou contestação escrita (id. 7105645).

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

inicialmente,
rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis
, pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial,
na medida em que consta nos autos laudo emitido pelo Departamento Médico Legal (DML)
que, por ser autoridade competente para emitir o mencionado documento em casos semelhantes ao discutido nesta ação, resta desnecessária a produção de nova prova pericial em juízo.

Rejeita-se também a preliminar de nulidade de representação processual,
pois a parte requerente apresentou todos os documentos necessários à comprovação da representação através de seu advogado, de modo que eventuais vícios ou problemas decorrentes dessa relação jurídica afetaria somente o autor, cabendo a ele informar ao juízo essa questão, posto que pressupõe-se que ele assinou a procuração apresentada, até porque o próprio Código de Processo Civil de 2015 estimula a sanabilidade dos vícios que puderem ser corrigidos, evitando-se, assim um apego exagerado a forma, comum no CPC de 1973, de sorte que o vício alegado pela ré, caso fosse comprovado, trata-se de questão sanável, o que faz com que a extinção do processo em razão disso seja desnecessária.

De igual forma,
rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial
, pois a postulação atende minimamente os requisitos do art. 319 do CPC e no âmbito do Juizado Especial não se exige o rigor do procedimento comum e através de singela leitura da inicial se consegue extrair causa de pedir e pedido, devendo ser levado em consideração ainda que a requerida alega a suposta inépcia, mas não demonstra de maneira específica qual vício incide sobre a inicial apresentada pelo requerente.

No mérito
, sustenta a requerida que reconhece o valor pago ao autor com relação ao sinistro alegado, no montante de R$7.762,50 e que este se encontra de acordo com a tabela legal e, por outro lado, alega que não há nexo de causalidade entre o acidente e a lesão alegada, até porque o boletim apresentado é meramente declaratório, de modo que foi requerido pela ré a expedição de ofício à 3º Delegacia de Polícia na circunscrição do acidente para que seja apresentado boletim de ocorrência referente ao sinistro e, ademais, afirma a requerida que não há que se falar em pagamento do valor sustentado pelo autor, qual seja, R$1.687,50, posto que este já havia sofrido outro sinistro em 10/02/2014 que ocasionou em lesão no pé direito, de grau leve, e que o mencionado valor teria sido pago com relação ao membro lesionado, não sendo permitida a repetição.

De início, não se acolhe a pretensão da requerida de expedição de ofício, posto que os documentos apresentados nos autos são suficientes para o julgamento da ação, até porque o autor já apresentou laudo emitido por autoridade competente, qual seja, o Departamento Médico Legal, capaz de aferir com exatidão os danos causados em decorrência do sinistro alegado pelo autor, com registro de que, em que pese a pretensão da requerida de que o boletim de ocorrência seria meio suficiente para provar o nexo causal entre o dano e o acidente, é cediço o entendimento de que o mencionado documento não é prova suficiente para comprovação de fato ocorrido na realidade.

Recurso inominado. Acidente em autovia. Suposta existência de objeto ou animal sobre a pista. Responsabilidade objetiva da concessionária. Ônus da prova do dano e do nexo causal atribuído à recorrente, que não se desincumbiu de demonstrar o nexo causal.
Boletim de ocorrência com alegações unilaterais. Prova lacunosa e insuficiente.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1002654-31.2019.8.26.0404; Relator (a): Maria Esther Chaves Gomes; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Orlândia - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2021; Data de Registro: 28/06/2021)

Quadra ressaltar, inclusive,
que a própria ré reconhece o pagamento do valor sustentado pelo autor em decorrência do acidente
, ou seja, esse ponto é incontroverso, de modo que não merece prosperar a tese de ausência de nexo entre o dano e o fato, que é até mesmo incoerente com o restante da defesa, ou seja, a atuação da requerida se deu de forma contraditória.

Neste aspecto, a controvérsia se funda entre suposta alegação autoral de que a requerida não pagou a indenização na sua integralidade, restando o valor de R$1.687,50 e a tese da ré de que pagou integralmente a quantia de R$7.762,50 e, nesse sentido, nota-se que a parte autora realizou requerimento pela via administrativa da ré para que houvesse o pagamento do seguro e esta o indenizou, conforme documentos apresentados por ambas as partes, no entanto, para aferir se o saldo remanescente alegado é devido ou não, faz-se necessária a análise da tabela prevista na Lei 6.194/74 e, nessa esteira, as lesões apresentadas no laudo ocorrem no membro inferior esquerdo, com grau acentuado em 75º e no segundo dedo da mão esquerda, com grau moderado em 50%.

Dessa sorte, em consulta à tabela legal mencionada, constatou-se que, no caso da lesão no membro inferior esquerdo, o percentual da perda é de 70% sobre o valor máximo pago a título de indenização, que é R$13.500,00 (art. 3, II, da Lei 6.194/74), cálculo esse que resulta no valor de R$ 9.450,00, assim, como o laudo indica que a lesão ora discutida apresenta grau em 75%, a indenização devida, com relação ao membro inferior esquerdo, será de 75% do valor mencionado, qual seja, R$ 9.450, logo, deveria a requerida pagar ao autor a importância de
R$7.087,50.

Por outro lado, com relação à lesão no segundo dedo da mão esquerda, de acordo com a tabela, o percentual da perda é de 10% sobre o valor máximo pago a título de indenização, que é de R$13.500,00 (art. 3, II, da Lei 6.194/74), cálculo esse que resulta no valor de R$1.350,00, assim, como o laudo indica que a lesão ora discutida apresenta grau moderado em 50%, a indenização devida, com relação a lesão no segundo dedo da mão esquerda, será de 50% do valor mencionado, qual seja, R$1.350,00, logo, deveria a requerida pagar ao autor a importância de
R$675,00
.

Desta feita,
constata-se que o valor total a ser pago ao autor a título de indenização é de R$7.762,50
e, nessa esteira, em que pese a alegação da requerida de que pagou essa quantia ao requerente, não há nos autos documentos que comprovem essa afirmação, até porque a ré apresenta comprovante de pagamento de forma repetida (id. 710549), ou seja, o mesmo comprovante juntado de forma reiterada, que inclusive foram apresentados pela parte autora (id. 6367533 e 6367536) e pelo que se extrai daqueles que divergem entre si, constata-se o apenas o pagamento da quantia de R$6.075,00, conforme será demonstrado abaixo:

Com efeito, resta comprovado que
a requerida não realizou o pagamento integral do valor devido a título de indenização, restando saldo remanescente de R$1.687,50.

Por outro lado, apesar de alegar que já indenizou o autor em momento anterior com relação ao mesmo membro, nota-se que essa afirmação se encontra equivocada, posto que a suposta indenização seria em decorrência de lesão no
pé direito
, contudo, a lesão ora discutida ocorreu no membro inferior
esquerdo
, conforme dispõe o laudo do DML e, nesse contexto, deverá a requerida pagar ao autor o valor remanescente a título de indenização pelo acidente sofrido, quantia essa que é de R$ 1.687,50, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso (acidente) (súmula 580 STJ).

Ante o exposto,
julga-se procedente
o pedido autoral, resolvendo-se o processo na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

A)
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor a importância de R$1.687,50, valor esse relativo ao saldo remanescente da indenização devida como seguro DPVAT, com registro de que essa quantia deverá ser acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso (acidente) (súmula 580 STJ).

Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo cumprimento voluntário da sentença, expeça-se alvará e arquivem-se.

O recorrente alega, em apertada síntese, a incompetência dos Juizados Especiais para resolução da demanda. Afirma, ainda, a ausência de comprovação do nexo de causalidade, tendo em vista que o B.O. registrado foi por mera descrição do recorrido. Aponta que não há boletim de atendimento médico na data do acidente, restando dúvidas quanto à responsabilidade da Seguradora ao pagamento. Por fim, justifica que já foi realizado pagamento administrativo em sua totalidade, não havendo que se falar em condenação. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
no despacho de ID nº
1775258
.

Além disso,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95.

Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de outra perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, principalmente pelo laudo médico realizado pelo DML já anexado no ID nº
1525714
. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

Infere-se dos autos que o recorrido, na data de 4 de janeiro de 2020, foi vítima de um acidente de trânsito que ocasionou lesões em seu membro inferior esquerdo e no dedo da mão esquerda. Por este motivo, solicitou à recorrente que realizasse o pagamento referente à cobertura do seguro DPVAT, entretanto o pagamento foi incompleto, restando o total de R$1.687,50.

Por este motivo, ingressou com ação de cobrança, cujos pedidos foram julgados procedentes, ensejando o presente recurso por parte da DPVAT.

Conforme já exposto acima, não merece prosperar o argumento de que é necessária a realização de nova perícia, tendo em vista que o laudo anexado nos autos foi realizado pelo DML, ente responsável pelas perícias que envolvem comprovação de permanência de lesões para recebimento de seguro DPVAT.

Nessa toada, entendo que restaram preenchidos os requisitos do artigo 5º da Lei 6.194/74 de comprovação da ocorrência do acidente e dos danos dele decorrentes, bem como foi juntado o laudo do Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais, motivo pelo qual entendo ser devida a indenização pleiteada.

Apesar das alegações de ausência de comprovação de nexo de causalidade devido ao Boletim de Ocorrência estar narrado pelo próprio recorrido, sabe-se que tal documento possui
presunção de veracidade relativa que só pode ser elidida com provas robustas. Sem provas que o maculem, não há que se falar em rejeitar o seu valor probatório. No caso em comento, o recorrido anexou diversos laudos médicos e do próprio Instituto Médico Legal que atestam que as lesões são decorrentes de acidente de trânsito (IDs nº 1525718, 1525716, 1525715, 1525714, 1525713, 1525712, 1525711 e 1525710):

Quanto ao montante da indenização, verifico que apesar da recorrente anexar comprovante de pagamento no valor de R$1.687,50 para a conta do recorrido, tal transação data de 09/06/2014, enquanto o acidente de trânsito que envolveu o segurado somente aconteceu em 04/01/2020.

Assim, entendo que a parte ré não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, do CPC. Por outro lado, restou claro que o autor conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações.

Dessa forma, entendo ser devida a condenação da recorrente ao pagamento da quantia de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) referente à indenização restante decorrente do seguro obrigatório DPVAT.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.